Tribunal: TJES
Processo: 5009927-53.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009927-53.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: MANOEL BISPO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009927-53.2023.8.08.0048.
Recorrente: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.
Recorrido: MANOEL BISPO DOS SANTOS.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM 2021, CELEBROU CONTRATO DE CONSÓRCIO COM A REQUERIDA, HAVENDO SIDO CONTEMPLADO POR 2 VEZES, A PRIMEIRA, POR LANCE, OPTANDO POR DESISTIR DA CONTEMPLAÇÃO, E POSTERIORMENTE POR SORTEIO, CONTUDO, APESAR DE CUMPRIDO FIELMENTE O CONTRATO, ENVIANDO A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, A CARTA DE CRÉDITO NÃO FOI LIBERADA, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA E A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO CONTRATO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL, CLÁUSULA PENAL PELA DESISTÊNCIA/CANCELAMENTO E PRAZO PARA RESTITUIÇÃO SOMENTE AO FINAL DO GRUPO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO O AUTOR ALEGA QUE A COBRANÇA RELATIVA ÀS TAXAS É TOTALMENTE LEGÍTIMA, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO, O MESMO PASSOU A SER CONSIDERADO COMO EXCLUÍDO/DESISTENTE, E TERÁ A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS AO TÉRMINO DO GRUPO OU MEDIANTE SORTEIO E COM AS DEDUÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO. ADUZ TAMBÉM QUE INEXISTE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA ANTECIPADA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PELA EMPRESA QUE GERENCIA O GRUPO DE CONSÓRCIO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Sendo assim, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC para DECLARAR nula a cláusula penal de consorciado desistente bem como de dedução de taxa de administração integral e o fundo de reserva, devendo a requerida no momento oportuno da restituição deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de 0,04% e de R$ 755,53 (setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) referente aos pagamentos de seguro, consoante se observa na fundamentação supra, que deverá ser calculada no valor adimplido pela parte Autora.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO INOMINADO INTEGRALMENTE PROVIDO, PARA O FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA A FIM DE DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONFORME DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, ISTO É, SOMENTE QUANDO DA CONTEMPLAÇÃO DA COTA DO CONSÓRCIO E, AINDA, COM AS DEDUÇÕES DA MULTA CONTRATUAL, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA NÃO APRESENTADAS. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, PREVISTA NO ARTIGO 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DEVENDO A CONTROVÉRSIA SER SOLUCIONADA SOB O PRISMA DO SISTEMA JURÍDICO AUTÔNOMO DO REFERIDO CÓDIGO, LEI N. 8.078/1990.

NÃO HÁ DÚVIDAS SOBRE A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS OUTRORA ENTABULADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES, MAS SIM, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL, APÓS A DESISTÊNCIA DO AUTOR DO NEGÓCIO CONTRATADO. POIS BEM, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM CONTRATO DE CONSÓRCIO JUNTO À DEMANDADA, LOGO, TENHO QUE OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES SÃO LEGAIS, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR CONTRATOU O SERVIÇO, COMO PODE-SE OBSERVAR POR MEIO DA ASSINATURA DO MESMO NAS CÓPIAS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS JUNTADOS AOS AUTOS PELA PARTE RÉ.
EM QUE PESE O CONTRATO,
FICOU COMPROVADO QUE HÁ UMA EXCLUSÃO QUE EXIME O RÉU DE RESPONSABILIDADE. NO QUE TANGE NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, OBJETO PRINCIPAL DO RECURSO, DEVE-SE OBSERVAR A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FORMA PROPORCIONAL, POIS ELA SE APRESENTA COMO REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRADORA, O QUE DE FATO OCORREU ENQUANTO O AUTOR INTEGRAVA O GRUPO DE CONSÓRCIO. POR OUTRO LADO, A CLÁUSULA PENAL NÃO DEVE INCIDIR NO CASO EM ANÁLISE. ISSO PORQUE, APESAR DE LEGÍTIMA A PENALIDADE, DEVE-SE OBSERVAR SE COM A DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO TRARÁ AO GRUPO ALGUM PREJUÍZO, DEVENDO SER ESSE EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ NENHUMA PROVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO GRUPO. DESSA FORMA, SEM PROVA DO PREJUÍZO, NADA DEVE SER COBRADO A ESSE TÍTULO DO CONSORCIADO. SENTENÇA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(8).
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)